Tribunal: TJBA
Processo: 8020601-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020601-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RUY ANDERSON DOS SANTOS SACRAMENTO registrado(a) civilmente como RUY ANDERSON DOS SANTOS SACRAMENTO e outros Advogado(s): SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLINDINA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ART. 1º, INCISO II, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.455/1997 (TORTURA CONTRA VULNERÁVEL), ART. 232 DA LEI Nº 8.069/90 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA). INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. De pronto, calha destacar que o presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da ausência de apreciação pela autoridade coatora do pedido de liberdade provisória formulado em 06/02/2025 nos autos de origem, configurando evidente excesso prazal. 2. Alega o impetrante o excesso de prazo na formação da culpa, discorrendo que o paciente está preso desde 27/04/2024 sem que tenha sido encerrada a instrução processual e sem que o juízo primevo tenha apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva. 3. A decretação da prisão preventiva do Paciente fora determinada em 18.04.2024, nos autos de nº PePrPr 8000751-29.2024.8.05.0183, cujo cumprimento se deu em 24.04.2024, sendo pontuado que “a prisão preventiva do acusado foi reavaliada em 25/04/2024, na oportunidade da audiência de custódia (id. 441605864, PePrPr 8000751-29.2024.8.05.0183); em 28/05/2024, nos autos do Pedido de Relaxamento de Prisão nº 8000914- 09.2024.8.05.0183; em 28/06/2024, nos autos do Pedido de Relaxamento de Prisão 8000891-63.2024.8.05.0183; e através dos HCs nº 8038935-21.2024.8.05.0000 e 8054179-87.2024.8.05.0000. 4. Em 06/02/2025, em audiência de instrução, Id 484884189 foi requerida a liberdade provisória do paciente. O Ministério Público, por sua vez, em 20/02/2025, apresentou alegações finais ao id 487022484 sem analisar o pedido de liberdade provisória, razão pela qual pleiteia o impetrante a concessão da liberdade provisória do paciente, sob alegação de excesso prazal. 5. Nos termos da decisão monocrática de ID 80493185, o pedido liminar foi parcialmente deferido para determinar que fosse apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em 06/02/2025 pelo impetrante. 6. Ao retornarem os presentes fólios, constata-se pelas informações prestadas pela autoridade coatora ao Id 81466573, que foi apreciado o pedido de liberdade provisória do Paciente, no dia 24/04/2025 (Id 496697929 dos autos de origem), tendo sido mantida a prisão preventiva. 7. Observa-se do decisum que o magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública. 8. Na situação examinada, o paciente foi preso em razão da suposta prática dos seguintes delitos: a) em relação à vítima HELEN VITORIA ALMEIDA OLIVEIRA, a.1) no artigo 1º, inciso II, § 3º, primeira parte, presente a majorante de pena prevista no § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo, todos da Lei nº 9.455/1997; a.2) no art. 232 da Lei nº 8.069/90, a.3) no art. 147-B, do Código Penal e a.4) no art. 148, § 1º, inciso IV, do Código Penal, na forma dos artigos 69 da mesma Codificação e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006; b) em relação à vítima ALÉCIA DE SANTANA ALMEIDA, b.1) no art. 147 do Código Penal; b.2) no art. 147-B, do Código Penal e b.3) no art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, na forma dos artigos 69 da mesma Codificação e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006. 9. Levando em consideração as condições em que se desenvolveu a ação e a gravidade das imputações vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 10. No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes no Inquérito Policial e no bojo da Ação Penal, e pelas declarações dos policiais que realizaram a diligências. 11. Depreende-se, assim, que, foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas. 12. Quanto ao periculum libertatis, o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública. 13. Conforme bem pontuado pela magistrada de origem: “A acusação diz respeito a crimes de extrema gravidade que ocorrem há tempos e de maneira recorrente contra a adolescente H. V. A. O. Os autos da representação (8000751-29.2024.8.05.0183) evidenciam indícios claros de autoria e materialidade, bem como a periculosidade do acusado RUY ANDERSON DOS SANTOS SACRAMENTO, tanto em relação à adolescente quanto à sua ex-companheira, ALECIA DE SANTANA ALMEIDA. A prática reiterada de tortura contra uma criança eleva significativamente a gravidade do caso, exigindo uma resposta rigorosa do sistema de justiça. 14. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, tal pleito não merece prosperar. 15. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 16. Importa destacar, que eventual extrapolação do prazo fixado no art. 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão, pois, como visto, para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, não se toma como referência o prazo estipulado para a realização de cada fase do processo, mas sim o prazo global de prisão do agente, além do contexto em que ocorreu a ação criminosa. 17. Volvendo olhares ao caso sub examine, o processo se encontra tramitando regularmente, tendo sido oferecida a denúncia em desfavor do Paciente; apresentação pela Defesa técnica da resposta à acusação; tendo sido realizadas três audiências para instrução e julgamento em razão da complexidade do caso. No presente momento, o feito encontra-se, desde 24/04/2025, concluso para sentença. 18. Pelo exposto, não há se falar, no presente momento, em excesso de prazo. 19. In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do Paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar. 20. Parecer ministerial pela denegação. 21. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020601-02.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA e como paciente RUY ANDERSON DOS SANTOS SACRAMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça